Tribunal: TCU
Processo: 026.926/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 1AAAVG, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 1AAAVG, função null, que teve como objeto EXECUCAO DE ACOES DE RESPOSTA NO MUNICIPIO DE PLACAS - PA (no da TCE no sistema: 1970/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1078/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os artigos 143, inciso I, alínea "a"; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: a) acolher as alegações de defesa apresentadas pela responsável Leila Raquel Possimoser Brandão; b) julgar regulares com ressalva as contas da responsável, dando-lhes quitação; e c) dar ciência da presente deliberação à responsável e à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.926/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Leila Raquel Possimoser Brandão (XXX.037.252-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Placas - PA. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.